Tribunal: STF
Processo: RE 1488829
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Óbidos/PA interpõe recurso extraordinário (eDoc 13), com fundamento na alínea a do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim ementado (eDoc 11):



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INADIMPLEMENTO PARCIAL DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. AFASTADA. ACORDO FIRMADO PARA DAR CUMPRIMENTO A DISPOSIÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N.º 4.150/2012. INADIMPLEMENTO DE 4 DAS 10 PARCELAS ACORDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AGRAVADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão agravada negou provimento à Apelação do Agravante, permanecendo inalterada a sentença que condenou o Município de Óbidos ao pagamento do valor postulado na inicial referente ao inadimplemento parcial do acordo extrajudicial firmado entre as partes, em razão da inobservância do piso estipulado pela Legislação Municipal nº 4.150/2012. 



    2. Arguição de nulidade do acordo firmado por ausência de autorização legal. No referido acordo, o Ente Municipal se comprometeu em efetuar o reajuste salarial dos 11,36% concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, além do pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor, a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas, até dezembro de 2016. 



    3. O inadimplemento de 04 das 10 parcelas acordadas ocasionou o ajuizamento da Ação de Cobrança. 



    4. A Lei Municipal nº 4.150/2012 estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos. As Atas anexadas demonstram que os valores acordados correspondem ao reajuste instituído pela referida lei, o qual não teria sido respeitado nos exercícios de 2013 a 2015. Inexistência de inovação legal. 



    5. Registra-se que, a informação de que a Legislação Municipal estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos em valor superior ao previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008, não configura ilegalidade. Legislação Federal que traz apenas o parâmetro mínimo a ser observado para a categoria pelos entes federados. 



    6. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Agravada. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 



    Afirma que o acordo extrajudicial, cujo inadimplemento parcial deu causa à sua condenação, fora firmado entre as partes sem que houvesse autorização legislativa, o que o torna inválido ante violação dos arts. 5º, II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal.



    Na decisão de admissibilidade, o presente recurso foi selecionado pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará como representativo de controvérsia (eDoc 18).



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Trata-se de ação ajuizada por professora da rede pública municipal, visando compelir o Município de Óbidos/PA a cumprir acordo extrajudicial firmado entre as partes a fim de respeitar piso salarial estabelecido de acordo com a legislação atinente à matéria: Lei Municipal n. 4.150/2012 e Lei Federal n. 11.738/2008.



    No caso, rever a condenação do ente público passaria, necessariamente, pela interpretação de legislação infraconstitucional, até mesmo de lei local, e pelo reexame dos fatos e das provas nos quais se baseou o órgão fracionário da Corte de origem, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos do voto-condutor:



    A questão em análise reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão recorrida, que manteve inalterada a condenação do Município de Óbidos ao pagamento das 04 parcelas acordadas e não adimplidas. 



    Segundo o Município recorrente, o acordo que subsidia a ação é nulo por violação ao princípio da legalidade, uma vez que inexiste vinculação automática ao piso estabelecido na Lei Federal nº.11.738/2008 e a remuneração global da Agravada atende aos ditames da referida lei. 



    Conforme consignado na decisão agravada e em sentença, é incontroversa a existência da avença celebrada entre o Município de Óbidos e a categoria dos profissionais do magistério (representada pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos - STPMO), na qual o Ente Público se compromete a efetuar o reajuste salarial dos 11,36% concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, além do pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor, a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas, até dezembro de 2016. 



    É fato incontroverso ainda, que dessas 10 parcelas, o Município realizou o pagamento de 06 delas, remanescente 04 parcelas, sendo estas correspondentes ao valor pleiteado na ação. 



    Denota-se das Atas, que tais valores correspondem ao reajuste instituído pela Lei Municipal nº 4.150/2012 que não foi respeitado nos exercícios de 2013 a 2015. Deste contexto, conclui-se que o acordo foi estabelecido justamente para fazer cumprir a legislação municipal, não se tratando de inovação não prevista em lei. Por tal razão, não se identifica violação ao princípio da legalidade. 



    Cumpre destacar, que a necessidade de estabelecimento do piso salarial nacional detém previsão legal desde o advento da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação), bem como, previsão Constitucional desde 2006, através da inclusão feita no inciso VIII do artigo 206, feita pela Emenda Constitucional n.º 53, de 2006, senão vejamos:



    [...]



    Posteriormente, o Presidente da República sancionou a Lei Federal n.º 11.738/2008, a fim de regulamentar a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, na qual assinalou que o piso salarial nacional corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, cujo valor será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, senão vejamos:



    [...]



    Com efeito, não tendo o Município comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Agravada, deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Agravante, permanecendo inalterada a sentença que condenou o Município de Óbidos ao pagamento do valor postulado na inicial referente ao inadimplemento parcial do acordo extrajudicial firmado entre as partes, em razão da inobservância do piso estipulado pela Legislação Municipal nº 4.150/2012.



    Esse quadro atrai a incidência dos óbices dos enunciados da Súmula desta Corte de n. 279, 280 e, especialmente, 636, segundo o qual não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, em que o Município de Óbidos/PA também foi recorrente: RE 1.488.828/PA, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.464.240/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária e a admissão do presente recurso como representativo de controvérsia.



    Cabe esclarecer que a admissibilidade do recurso extraordinário não vincula o Tribunal competente para o respectivo julgamento. Assim, apesar de a vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará haver indicado este recurso como representativo da controvérsia, ressalto que a submissão, ou não, do recurso a julgamento pela sistemática de processos repetitivos é de competência do Relator a quem distribuído o recurso extraordinário, conforme dispõem os arts. 1.036, § 4º, e 1.037, § 1º, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido: RE 1.294.656 AgR, Segunda Turma, relator ministro André Mendonça.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.  



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente